Tribunal: TJES
Processo: 5000178-59.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000178-59.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000178-59.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: KELLI FREITAS ALEIXO DE OLIVEIRA - MG143476

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

25 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000178-59.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/07/2023

REQTE.: CARLOS HENRIQUE DA SILVA

REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA,
em face de sentença penal que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 157,§2º, I, II e V do CP, à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Na inicial, busca a defesa a declaração de nulidade da prova emprestada, sob argumento de que não há nos autos as decisões que decretaram e renovaram as interceptações telefônicas utilizadas para fundamentar a condenação.

Alternativamente, requer a absolvição por ausência de perícia fonográfica, o que inviabilizou a correta identificação do interlocutor das ligações.

Em parecer ministerial, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento da presente revisional.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

25 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

DESEMBARGADOR

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutora Kelli, a senhora tem a palavra pelo tempo regulamentar de 15 minutos.

*

A SRA. ADVOGADA KELLI FREITAS ALEIXO DE OLIVEIRA

Boa tarde.

Cumprimento Vossas Excelências na pessoa do Presidente, assim como na pessoa do Relator dessa Revisão Criminal, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Inicio falando que creio que terei que mudar para este Estado, porque tenho advogado muito mais aqui do que na minha cidade. Na minha cidade, sou uma visitante no fórum; no Tribunal de Justiça então, sou praticamente desconhecida. Casei-me com um rapaz aqui do Espírito santo, e cada dia que passa, mais gosto das comarcas e principalmente desse Tribunal de Justiça.

Inicio, fazendo a minha sustentação oral, parafraseando uma frase dita pelo Ministro Rogério Schietti Cruz no Habeas Corpus 742112, que disse o seguinte em sua decisão:

“Não é porque um policial alega que um fato aconteceu que a Justiça Criminal deva acreditar. É necessário que se tenha provas.”

Sei que essa frase coloca em xeque a atuação da polícia em determinados assuntos. Só que uma atuação bem-feita, é bem-feita não apenas dentro da Delegacia, mas quando chega principalmente no fórum, onde, se ocorreu alguma nulidade, esta deve ser corrigida no momento em que essas provas são levadas ao Judiciário, para que seja, ali, diante do contraditório e da ampla defesa, expurgada toda e qualquer nulidade.

Nesse caso, a Revisão Criminal é firmada no seguinte entendimento: houve nulidades. Qual é a nulidade que a defesa vem, através da Revisão Criminal, pedir seja observada?

No ano de 2012, houve, pela Vara de Inquérito da Vara Criminal desta Capital, a Operação Maçarico.

Nesse ano de 2012, no dia 18/10, foi realizada a prisão, em tese, em flagrante, à época, do Senhor Carlos Henrique da Silva.

O Senhor Carlos Henrique não era alvo de interceptação telefônica, contudo houve uma ligação telefônica para o número (nesse caso, o alvo seria o corréu Senhor Geovane Simão Custódio) e, nessa ligação, houve a possibilidade de a polícia interceptar um acordo entre três pessoas que estavam tentando realizar um roubo, o roubo de um veículo.

Nessa interceptação que foi feita, nenhum dos interlocutores se chamaram pelo nome nem por apelido. Entretanto, o que ocorreu? Foi atribuído ao interlocutor que não era alvo da interceptação do número 22 (código de área), 97888385, a alcunha de Negão. E esse Negão foi identificado pela polícia como possivelmente sendo o Senhor Carlos Henrique da Silva. Qual é o problema aqui?

A Polícia Civil da capital encaminhou para a Polícia Civil do Interior (no caso, Brejetuba, Conceição do Castelo) alguns documentos a respeito desse crime que teria ocorrido no dia 02/10/12, ou seja, em data anterior à, em tese, prisão em flagrante do Senhor Carlos Henrique, que teria se dado por um crime no dia 17/10.

Nesse dia 02/10, foi realizada essa interceptação em que houve, como falei, essa negociação do cometimento do roubo.

No dia 02/10, esse crime que foi pego nessas interceptações, houve a prova emprestada.

Essa prova emprestada foi encaminhada para a Polícia Civil do Interior e, a partir dali, instaurou o inquérito, e esse inquérito foi remetido para a Justiça, o que culminou, ao final, na condenação do Senhor Carlos Henrique. Qual é o problema aqui?

Na manifestação do Ministério Público, fala a respeito da prova emprestada. Não estamos aqui debatendo sobre a possibilidade da prova emprestada, inclusive nem estamos pedindo a reanálise da prova em si, mas sim a sua revaloração, a revaloração do seu cotejo, do cotejo atribuído a ele. Por quê? O que acontece ali?

Houve cerceamento de defesa. A prova emprestada foi transladada de um inquérito para a comarca do Interior, Conceição do Castelo, de forma extremamente deficitária. O que ocorreu?

Foi feita apenas e tão somente (remetido para lá) a degravação dessa conversa que conseguiram, do crime em si, e foram remetidos, também, alguns relatórios de investigação. Mas não foi remetido para lá a decisão que o Juiz concedeu, da interceptação telefônica, ou seja, por que foi deferida aquela interceptação telefônica? Quem eram os alvos daquela interceptação telefônica? Como se chegou à identificação de Negão como sendo o Senhor Carlos Henrique? Até porque, em momento algum do diálogo, é possível verificar chamando a pessoa por essa alcunha Negão. Como se atribui essa alcunha negão ao Senhor Carlos Henrique? Não é possível verificar tudo isso, por quê? Porque foi transladada essa prova de maneira extremamente deficitária. Quando do julgamento dessa ação no juízo de piso, o que ocorreu?

Foi nomeado advogado dativo para o Senhor Carlos Henrique. Ela chegou a suscitar isso nos autos, só que o Juiz de Piso, salvo engano, o Senhor José Borges, falou que apenas a decisão que autorizou a remessa já era suficiente. Mas como é possível se verificar se aquela interceptação telefônica era válida, se não há a decisão que a decretou, qual foi o fundamento daquela decisão, como era para ser executado aquilo ali? Não tinha como! A defesa foi cerceada nesse sentido.

Não obstante esse fato, é, também, de suma importância dizer que os áudios que foram captados também não foram remetidos para aquela comarca do interior. Ou seja, não foi possível sequer realizar uma perícia, porque, ainda que não tenha sido possível identificar aquele autor, aquele interlocutor só pelo diálogo, a perícia poderia comprovar se seria o Senhor Carlos Henrique, sim ou não.

Ademais, há outra questão que é a ausência de reconhecimento.

A vítima desse crime do dia 02/10 não reconheceu o Senhor Carlos Henrique como seu algoz. Inclusive, disse nos autos que era impossível realizar o reconhecimento, já que todos os seus algozes estavam mascarados.

No acórdão que ratificou a sentença “(não, a sentença está ok, não tem erro nenhum)", a relatora informou que, ao contrário do que a defesa estava falando, o Senhor Carlos Henrique teria, sim, sido reconhecido, só que ela não observou que, quando ela disse que o Carlos Henrique foi reconhecido, não era em relação ao crime do dia 02/10, foi pela ocorrência do crime do dia 17/10. Houve esse equívoco, houve esse erro.

Muitas outras questões poderiam ser levantadas por mim nesta Tribuna, mas acredito que apenas esses tópicos já são mais do que suficientes.

Não estou pedindo um reexame da prova, mas a sua revaloração, porque tudo isso que acabei de falar para Vossas Excelências traz a certeza de que não era possível identificar o interlocutor apenas por essas provas. Então, a prova é deficitária, o Senhor Carlos Henrique não poderia ter sido condenado, principalmente por conta dessa situação de ser deficitário nos autos o translado do que foi investigado nessa Operação Maçarico, inclusive até o próprio crime do dia 17/10 (não sou advogada dele nesses autos, é um processo de Venda Nova do Imigrante), até data recente, o advogado que trabalhava nesses autos me falou que não havia sido julgado. Então, é possível que, nem nesse crime em que teria sido reconhecido, em tese, tenha sido condenado até a presente data.

Encerro a minha manifestação.

Creio que Vossas Excelências, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, e o Revisor, o Desembargador Willian Silva, serão mais do que aptos (até pela palavra do Doutor Homero Mafra alguns minutos antes) para observar essas nulidades.

Peço que reconheçam, a favor da defesa e a favor do Senhor Carlos Henrique, até porque no processo há a ficha criminal dele; sabemos que o cometimento de um crime antecedente ou posterior não é prova suficiente para a condenação dele nesses autos.

Agradeço.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento a ilustre Advogada, Doutora Kelli, pelo uso que fez da Tribuna.

Com a palavra o Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente.

Em primeira plana, agradeço à digna advogada pelas palavras de estímulo quanto ao Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, doutora.

Com relação ao mérito, tenho por hábito sempre pedir o retorno dos autos quando há sustentação oral, a fim de que possa apreciar de forma detida a argumentação produzida a partir da Tribuna.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, o julgamento fica suspenso em face do retorno dos autos ao Eminente Relator.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 09/10/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Versam os autos sobre revisão criminal ajuizada por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA,
em face de sentença penal que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 157,§2º, I, II e V do CP, à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Busca a defesa a declaração de nulidade da prova emprestada, sob o argumento de que não há nos autos as decisões que decretaram e renovaram as interceptações telefônicas utilizadas para fundamentar a condenação.

Alternativamente, requer a absolvição por ausência de perícia fonográfica, o que inviabilizou a correta identificação do interlocutor das ligações.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Quanto ao argumento de nulidade da prova emprestada, por ausência de cópia da decisão que decretou e renovou a interceptação telefônica, entendo não merecer prosperar. Isso porque o direito brasileiro admite a utilização da prova emprestada, tendo tal circunstância sido submetida ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer impugnação da defesa.

Ademais, importante esclarecer que a defesa deixou transcorrer toda a instrução processual sem que questionasse o uso da prova emprestada, não tendo-o feito sequer em sede de apelação criminal, motivo pelo qual verifica-se a ocorrência da preclusão.

Ainda, importante esclarecer que a despeito das alegações trazidas pela defesa, não há nos autos qualquer demonstração de prejuízo para a parte.

E conforme determina o princípio do
pas de nullité sans grief
, não havendo demonstração efetiva de prejuízo, não pode ser a nulidade reconhecida.

Por outro lado, ao contrário do sustentado na inicial desta revisional, as decisões que decretaram e renovaram a interceptação telefônica, foram devidamente acostadas aos autos originários, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Em continuidade, sustenta a defesa a necessidade de absolvição do revisionando, por ausência de provas hábeis a fundamentar sua condenação, afirmando que não houve realização de perícia fonográfica, bem como de que o réu não era alvo da interceptação telefônica.

Ora, necessário esclarecer que o revisionando foi identificado ao manter contato com um dos alvos da interceptação telefônica, e com base nas conversas ali havidas, foi possível o encontro fortuito de provas, suficientes para comprovar a autoria e materialidade das condutas perpetradas por Carlos Henrique.

Por essa razão fica patente que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado, quando da prolação de sentença, e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO RECURSO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. "Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
(AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 2. O fato de corréus terem sido beneficiados pelo "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) não implica necessária extensão a todos os envolvidos no fato delitivo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr: 5735 DF 2022/0100563-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Pedro Valls Feu Rosa

DESEMBARGADOR

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

D E C I S Ã O

À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

*

* *

gvg*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000178-59.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: KELLI FREITAS ALEIXO DE OLIVEIRA - MG143476

VOTO

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Versam os autos sobre revisão criminal ajuizada por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA,
em face de sentença penal que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 157,§2º, I, II e V do CP, à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Busca a defesa a declaração de nulidade da prova emprestada, sob o argumento de que não há nos autos as decisões que decretaram e renovaram as interceptações telefônicas utilizadas para fundamentar a condenação.

Alternativamente, requer a absolvição por ausência de perícia fonográfica, o que inviabilizou a correta identificação do interlocutor das ligações.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Quanto ao argumento de nulidade da prova emprestada, por ausência de cópia da decisão que decretou e renovou a interceptação telefônica, entendo não merecer prosperar.

Isso porque o direito brasileiro admite a utilização da prova emprestada, tendo tal circunstância sido submetida ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer impugnação da defesa.

Ademais, importante esclarecer que a defesa deixou transcorrer toda a instrução processual sem que questionasse o uso da prova emprestada, não tendo-o feito sequer em sede de apelação criminal, motivo pelo qual verifica-se a ocorrência da preclusão.

Ainda, importante esclarecer que a despeito das alegações trazidas pela defesa, não há nos autos qualquer demonstração de prejuízo para a parte.

E conforme determina o princípio do
pas de nullité sans grief
, não havendo demonstração efetiva de prejuízo, não pode ser a nulidade reconhecida.

Por outro lado, ao contrário do sustentado na inicial desta revisional, as decisões que decretaram e renovaram a interceptação telefônica, foram devidamente acostadas aos autos originários, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Em continuidade, sustenta a defesa a necessidade de absolvição do revisionando, por ausência de provas hábeis a fundamentar sua condenação, afirmando que não houve realização de perícia fonográfica, bem como de que o réu não era alvo da interceptação telefônica.

Ora, necessário esclarecer que o revisionando foi identificado ao manter contato com um dos alvos da interceptação telefônica, e com base nas conversas ali havidas, foi possível o encontro fortuito de provas, suficientes para comprovar a autoria e materialidade das condutas perpetradas por Carlos Henrique.

Por essa razão fica patente que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado, quando da prolação de sentença, e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO RECURSO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. "Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
( AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 2. O fato de corréus terem sido beneficiados pelo "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) não implica necessária extensão a todos os envolvidos no fato delitivo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr: 5735 DF 2022/0100563-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

25 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.
Acompanho o entendimento do E. Relator.